Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707086-46.2023.8.07.0020 RECORRENTES: TAINA LABORIEUX, SHAMIR STEPHANE SUPREME RECORRIDOS: W PALMERSTON ADMINISTRADORA LTDA, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTIPROPRIEDADE. FRAÇÃO. RESILIÇÃO. PROMITENTE COMPRADOR. LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO SUJEITA A AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. PERCENTUAL DE RETENÇÃO SOBRE VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISTA. POSSIBILIDADE. 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a incorporadora se obriga à construção de unidades imobiliárias. 2. O artigo 1.358-C, caput, do Código Civil Brasileiro prevê que “multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada.” 3. O artigo 67-A da Lei 4.591/64, incluído pela Lei 13.786/2018, prevê a possibilidade de o promitente comprador rescindir unilateralmente a avença. Todavia, o desfazimento do contrato acarreta a retenção do percentual de 25% da quantia adimplida como pena convencional que pode chegar até o limite de 50% quando a incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio de afetação. 4. Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão que a determinou, porquanto, antes disso, não havia mora por parte da promitente vendedora. 5. Nos casos de rescisão contratual por iniciativa do promitente comprador, o valor referente a comissão de corretagem pode ser retido pelo promitente vendedor se houver expressa menção da atribuição de responsabilidade no contrato e desde que haja referência ao seu valor, de forma separada do montante total. Precedente STJ (Tema 938). 6. Recurso dos autores conhecido e desprovido. 7. Recurso do réu conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, pugnando para que a retenção dos valores pagos não ultrapasse os 10% (dez por cento), tendo em vista que o caso dos autos não trata do regime de afetação. Aduzem que incidem as regras do CDC aos contratos de adesão de multipropriedade. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.031/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030